Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747669-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROFLORA S/A FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO (EM LIQUIDAÇÃO) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA – ME: “Cuida-se de cumprimento de sentença de id 197871013, movido por FCS Engenharia Florestal em desfavor de Proflora S.A – Florestamento e Reflorestamento, em Liquidação, objetivando o recebimento da quantia de R$1.809.007,22 (um milhão oitocentos e nove mil sete reais e vinte e dois centavos), relativamente as despesas processuais e honorários advocatícios suportados pela executada. A deflagração ocorreu pela decisão de id 20063067. A executada, no id 203757605, veio aos autos informando encontrar-se em liquidação, não ter empregados, não dispor de patrimônio nem de numerário suficiente para satisfazer a dívida perseguida; diz que seu único patrimônio são os maciços florestais – em exploração que estão sendo vendidos por meio de licitação, mas que os oferece como garantia à execução, já que perfazem a importância líquida de R$1.842.536,36 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Pede a realização de audiência de conciliação, a fim de encontrarem melhor solução para controvérsia. A exequente, no id 205538409, pede a aplicação da multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523 do CPC, além dos juros e da correção monetária. Quanto a proposta pede esclarecimentos à executada quanto aos licenciamentos administrativos e garantias necessárias, bem como a indicação de quais órgãos estatais devem participar do acordo. Pede ainda esclarecimentos sobre o tempo previsto para a obtenção dessas licenças, na hipótese de inexistência. Ofertado o contraditório de acordo com o despacho de id 206680644, a executada veio aos autos no id 207851458, informando que não dispõe de maciços para exploração, exceto os localizados na Floresta Nacional de Brasília – FLONA/DF; diz que a licença precisa ser obtida junto ao Instituto Brasília Ambiental e que não há prazo estimado para essa obtenção. Diz que o ICMBio e já manifestou positivamente quanto a extração, sendo desnecessária sua presença. Afirma, por fim, está disposta a autocomposição. Instado a se manifestar conforme despacho de id 208454629, o exequente pediu dilação de prazo de dez dias, id 210068932. A exequente, no id 211005597, informou desinteresse em acordo e pediu a penhora via Bacenjud do valor atualizado da dívida no importe de R$2.276.510,78 (dois milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos). O pedido de bloqueio foi deferido de acordo com a decisão de id 211062236. A executada, no id 211199929, insurgiu-se contrariamente ao bloqueio em suas contas, ao argumento de medida extrema e indevida, alegando ainda impossibilidade da constrição bancária quando há bens a serem penhorados. Defende a aplicação do princípio da menor onerosidade disposto no art. 805 do CPC. Conclui pedindo a reconsideração do ato judicial que deferiu o bloqueio combatido. Determinação de oitiva da exequente, id 211538221. A exequente, no id 211541219, pedindo o indeferimento do pedido de reconsideração com a manutenção do bloqueio. O bloqueio foi repetido no id 212163833. A executada, no id 213271795, comunicou a interposição de agravo de instrumento. No id 213454051 consta que foi bloqueada a quantia de R$ 871.057,62 (oitocentos e setenta e um mil e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Determinada a intimação da executada para impugnação, id 213460486. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no agravo de instrumento de acordo com o id 213632800. A executada, no id 213810542, trouxe sua impugnação alegando irregularidade no bloqueio de suas contas, excesso na medida constritiva, pugnando o acolhimento da impugnação e imediato desbloqueio da quantia penhorada. No id 214568766, a executada pede seja mantido o bloqueio de 30% (trinta por cento) e liberado o remanescente de 70% (setenta por cento), a fim de manter suas atividades. A exequente, no id 214699114, alega intempestividade da impugnação e quanto ao mérito pugna por sua rejeição, alegando ainda caráter protelatório da executada pedindo condenação da executada por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Primeiramente não há que se falar em preclusão consumativa vez que a impugnação de id 213810542 se refere a penhora do bloqueio bancário e não a deflagração da fase executiva. Ou seja, não houve a prática de nenhum ato processual pela executada capaz de macular seu direito de defesa, razão porque rejeito essa tese e passo a analisar o mérito da impugnação à penhora. De fato, conforme inteligência contida no art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser processada com a menor onerosidade para o executado. Ocorre que essa premissa não pode afastar a disposição contida no § 14, do art. 85 do Código de Processo Civil que reconhece os honorários advocatícios como sendo verba alimentar e, por óbvio, com prevalência sobre o princípio da menor onerosidade, vez que se trata de sobrevivência do credor e de seus familiares. Logo, a princípio a tese defendida pela executada não há como ser acolhida sob esse aspecto. Ademais, há entendimento prevalente no Superior de Justiça que a verba honorária tem caráter alimentar exatamente porque sua destinação é garantia o sustento de credor e de sua família. Exatamente esse o entendimento esposado no REsp 1.557.137/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques. Recordo, enfim, que dentre os princípios norteadores da lei adjetiva encontra-se o da cooperação ínsito no art. 6o, do Código de Processo Civil, de modo que a executada embora afirma que a penhora de seus ativos financeiros consiste em medida extrema, quando há bens a serem penhorados, não se desincumbiu do ônus de apresentar a relação dos bens passíveis de penhora, o que evidentemente demonstra desinteresse em contribuir para o desenvolvimento regular do processo para a obtenção de resultado útil e em tempo razoável, circunstância que recomenda a manutenção do bloqueio judicial. Aliás, a pretensão da executada de que o credor busque primeiramente bens passíveis de penhora encontra óbice no Tema 631-STF, que afirma a desnecessidade de exaurimento dos mecanismos de buscas de bens para que possa ocorrer o deferimento da busca no sistema Bacenjud. Sobre o tema essa Corte de Justiça assim se pronunciou. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESQUISAS BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo. 2. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF – pela “Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006” e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”. 3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença. 4. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. 5.No caso, em se tratando de primeiro pedido de consulta formulado pelo exequente, ora agravante, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, em face de a penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do artigo 835, IV, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a r. decisão agravada e determinar que o d. Juízo de origem realize as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, conforme requerido pelo agravante. (Acórdão 1663751, 0736247-98.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no PJe: 27/02/2023.) Decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Fortes nos argumentos, rejeito a impugnação e mantenho o bloqueio. Proceda-se com a transferência para conta judicial.” A Agravante sustenta (i) que “um dos princípios basilares dos processos de execução é o da menor onerosidade para o executado, que tem por objetivo garantir que o cumprimento da execução respeite a proporcionalidade e a razoabilidade, tutelando o direito do credor à satisfação do seu crédito sem permitir que haja a imposição de um ônus excessivamente gravoso ao patrimônio do devedor”; (ii) que “o bloqueio de todos os valores existentes em aplicações bancárias do agravante viola esta regra, haja vista que, tal como demonstrado no tópico anterior, terá o condão de simplesmente paralisar as atividades da PROFLORA, impedindo o cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais, as quais possuem preferência inclusive sobre a obrigação executada”; (iii) que “existem meios adequados a garantir o crédito e menos onerosos, a exemplo da penhora dos maciços florestais de titularidade da agravante”; (iv) que, “Considerando que a penhora recaiu sobre a totalidade dos valores existentes na única conta bancária da agravante e que os depósitos recebidos em conta bancária decorrentes dos contratos de exploração florestal são sua única fonte de receita, pode-se considerar que, na prática, o que ocorreu foi a penhora total do seu faturamento. Logo, devem incidir, por analogia, as limitações legais existentes para esse tipo de medida, conforme disposto no art. 866, §1 do CPC”; (v) que, “ao contrário do asseverado pelo juízo de piso, não existe qualquer contradição entre o princípio da menor e o caráter alimentar das verbas executadas, devendo ambos os institutos serem compatibilizados em cada caso concreto”; (vi) que “o total do restante das demais dívidas da entidade possui natureza igualmente alimentar (salários dos funcionários) ou são débitos de natureza tributária, que também tem prioridade legal e cuja preferência não seria do exequente no que ultrapassasse 150 salários mínimos. É o que prescreve o art. 83 da Lei de Falências”; (vii) que, “ainda que o exaurimento da busca de bens não seja obrigatório, o bloqueio de valores em conta corrente deve ser feito de maneira a não inviabilizar o funcionamento regular da empresa, especialmente quando existem outras formas de garantia que podem ser oferecidas”; (viii) que “o Tema 631 não deve ser interpretado de maneira a permitir bloqueios que inviabilizem o funcionamento das atividades econômicas da executada, esvaziando o princípio da função social da empresa”; e (ix) que “demonstrou total postura cooperativa, quando desde o princípio trouxe aos autos a sua situação jurídica e financeira, apresentando bens à penhora e inclusive solicitando o agendamento de audiência de conciliação”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata liberação dos valores bloqueados até que sobrevenha o julgamento do agravo” e, ao final, o seu provimento “para acolher a impugnação e desconstituir a penhora” ou, subsidiariamente, “para limitar o bloqueio a 30% dos valores encontrados na conta bancária”. Preparo recolhido (IDs 65976861 e 65976862). É o relatório. Decido. As alegações da Agravante, praticamente em sua totalidade, foram invocadas no Agravo de Instrumento 0742035-25.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud (ID 211062236 dos autos de origem), consoante se colhe da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 213632800 dos autos de origem): “INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 2.276.510,78), deferiu o bloqueio de seus ativos financeiros via Sisbajud (R$ 871.057,62). A agravante alega, em síntese, que: 1) é empresa pública que se encontra em meio a um processo de Liquidação, o que, por si só, já lhe impõe uma condição sui generis em relação às demais empresas; 2) a manutenção do bloqueio colocará em risco a continuidade do procedimento de liquidação da empresa, impactando na remuneração de colaboradores e pagamento das diversas obrigações financeiras; 3) os maciços florestais são seu único e exclusivo patrimônio; 4) a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o devedor; 5) a penhora sobre o faturamento da empresa, a rigor, deve ser deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, serem estes insuficientes ou de difícil comercialização; 6) ofertou área com maciço florestal situada a Floresta Nacional de Brasília/DF – FLONA, no Projeto de Plantio de Pinus sp, áreas I II e III, cujo valor é de R$ 1.842.536,36, e poderia ser utilizada para a quitação da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio dos valores, com a penhora do maciço florestal oferecido em substituição. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não está devidamente comprovado que o bloqueio dos ativos financeiros da agravante comprometerá as suas atividades, não sendo suficiente para tanto o fato de se encontrar em liquidação. Além disso, referidas questões ainda não foram submetidas ao Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância, estando, inclusive, em curso o prazo para impugnação à penhora, conforme decisão de ID 213460486 do processo referência. Sendo assim, ao menos por ora não há que se falar em abusividade da medida de bloqueio. Também não há risco de dano iminente à agravante, na medida em que a transferência de valores somente ocorrerá se não impugnada a penhora (decisão de ID 213460486 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.” De fato, inexistindo outros bens aptos à satisfação do crédito da Agravada sem intercorrências, a constrição de dinheiro em aplicação financeira não pode ser considerada ofensiva ao princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil. O bloqueio de dinheiro aplicado em instituição financeira não corresponde a penhora de faturamento, modalidade de constrição que incide sobre as receitas da pessoa jurídica originadas após o seu deferimento. Ressalve-se, apenas, que há indicativo de que o dinheiro bloqueado, conquanto em aplicação financeira, parece ser essencial para que a Agravante cumpra os seus compromissos legais e contratuais, inclusive atinentes ao procedimento liquidatório a que está submetida. Nesse contexto, até que seja melhor elucidada a situação jurídica da Agravante, o e. Juízo da execução poderá autorizar, mediante comprovação documental de obrigação que se revelar essencial e inadiável, o levantamento dos valores respectivos, limitados a 50% do valor bloqueado. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para o fim de autorizar, mediante avaliação do e. Juízo da execução, o levantamento de valores que se revelarem imprescindíveis para a subsistência empresarial da Agravante, até o limite de 50% do montante bloqueado, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator